Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715310-64.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EPAMINONDAS ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. VALOR DO DIA MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De rigor o afastamento do trâmite processual em segredo de justiça quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto, sendo suficiente a anotação de sigilo nos documentos que especificamente contêm informações bancárias das vítimas. 2. As circunstâncias do crime merecem especial reprovação, pois os delitos foram precedidos de cautelosa premeditação: os crimes foram praticados em local público, com câmeras de segurança, os acusados escolheram um bairro de alto poder aquisitivo e elegeram cautelosamente suas vítimas, além disso, se deslocaram de outra unidade da federação para perpetrarem os crimes no Distrito Federal, evidenciando a prática criminosa acima da comumente observada. 3. É possível a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa das consequências do crime, quando o prejuízo financeiro experimentado pelas vítimas extrapola a reprovabilidade inerente à conduta tipificada. 4. O patamar de aumento de pena referente à circunstância judicial avaliada negativamente deve ser readequado, visto que em desconformidade com o parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 para cada circunstância judicial) em recentes julgados. 5. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal. 6. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da reprimenda, ao argumento de não terem sido observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena na aplicação da pena-base que, em seu entendimento, deveria ter sido fixada no mínimo legal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Alega, ainda, ofensa ao artigo 64, inciso I, do CP, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, o órgão colegiado, ao examinar os fatos e provas dos autos, concluiu pela manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que restou evidenciada “prática criminosa acima da comumente observada. Portanto, razoável para fins de sopeso das circunstâncias do crime” (ID Num. 43438227 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, pois, repise-se, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais teria sido malferido, o que atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017